Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002697-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS JOSE RIBEIRO - CPF: 523.065.851-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – TESE DE SEQUELAS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM
IRDR No 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria.

Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixado no âmbito do julgamento do IRDR 85560/2016 e do Enunciado 01 do TJMT, c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a necessidade de realização de prova pericial para constatação do alegado erro médico e suas consequências, razão pela qual jugou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, conforme dispositivo que cito:

Diante disso, ACOLHO a preliminar suscitada pelo MUNICÍPIO DE SINOP e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por incompetência deste juízo, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a exigência de perícia não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública.

Argumentou que o art. 2° da Lei 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito Estadual, “não há limitação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da produção de prova pericial, sendo fixado apenas critérios de valor da causa e matéria discutida para que uma ação possa, ou não, ser considerada de menor complexidade”.

Justificou que o E. TJMT, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), fixou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Requereu o provimento do recurso para “anular ou reformar a sentença recorrida, permitindo-se que a presente ação permaneça tramitando junto ao Juizado Especial independentemente da necessidade de produção de prova pericial”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta ação na qual a parte promovente, ora Recorrente, pretende o recebimento de indenização material e moral decorrente de erro médico, que lhe deixou sequelas, pois ainda sente dores decorrentes da medicação aplicada, cujo feito foi extinto pelo juízo
a quo
por entender pela necessidade de perícia, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença, reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito e determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2o, da Lei no12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Aliás, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a
causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Esse entendimento também é sustentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que já decidiu que se a causa for inferior a 60 salários mínimos há competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o julgamento da causa demande a realização de perícia:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

Portanto, não subsiste a necessidade de extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021